Tribunal: TJSP
Processo: 1003730-49.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro Material - Ocorrência – Correção do artigo utilizado na fixação dos honorários advocatícios devidos pelos autores – Embargos recebidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003730-49.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUIZ ROBERTO ROSSI e MARTA MARIA PIMENTA ROSSI, é embargado RITH
INCORPORADORA SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Receberam os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003730-49.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 18.668
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1003730-49.2017.8.26.0020.50000
Comarca: São Paulo (Foro Regional Nossa Senhora do Ó - 1a Vara
Cível)
Embargantes: Luiz Roberto Rossi e outro
Embargada: Rith Incorporadora SPE Ltda
Juiz: Roberto Luiz Corcioli Filho
Voto n. 18.668
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro Material -
Ocorrência
Correção do artigo utilizado na fixação dos
honorários advocatícios devidos pelos autores
Embargos
recebidos.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls.221/226, afirmando ser contraditório no que tange à condenação dos
apelados, ora embargantes, ao pagamento dos honorários advocatícios, posto
que, o dispositivo (art. 20 do CPC) utilizado para a fundamentação de sua
fixação refere-se à ação declaratória.
É o Relatório.
Efetivamente houve erro material no Acórdão em relação
ao artigo do CPC indicado na fixação dos honorários advocatícios devidos
pelos autores.
Assim, corrige-se o tópico final do Acórdão para constar
que “A ré, por aplicação do princípio da causalidade, deveria pagar
honorários advocatícios sobre o valor a ser restituído, de forma que não se
altera a condenação, sob pena de reformatio in pejus, e os autores devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003730-49.2017.8.26.0020/50000 -Voto no 18.668
3
pagar honorários advocatícios de 10% sobre a importância retida, em
conformidade com o art. 85, § 2o do CPC/2015”.
Pelo
exposto,
RECEBEM-SE
os
embargos
de
declaração, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica